Tribunal: TJDFT
Processo: 0730086-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0730086-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A AGRAVADO: CELINA MARIA ROCHA BRAGA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada por CELINA MARIA ROCHA BRAGA, deferiu a tutela de evidência para determinar à empresa ré que transfira à autora o valor correspondente a 50% do resgate total proveniente da apólice de previdência privada posta “sub judice”, cuja transferência será efetivada na conta bancária de titularidade da autora indicada, no prazo de 15 dias, sob pena de bloqueio de ativos. Em suas razões recursais (ID 48983127), a instituição agravante informa e sustenta, em singela síntese, que a tutela de urgência deferida pelo d. Juízo monocrático possui caráter satisfativo, além de ser irreversível, não sendo possível sua concessão, restando violado o disposto no art. 300, §3o do CPC. Citando jurisprudências para amparar sua tese, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, visando sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, requer a reforma da r. decisão impugnada, revogando a tutela de urgência concedida ou, ao menos, que seja determinado que tal depósito ocorra mediante a apresentação de caução idônea. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo à agravante, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada: “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por CELINA MARIA ROCHA BRAGA em desfavor de CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A, conforme qualificações constantes dos autos. Formula pedido de tutela provisória para "para o fim de intimar a ré a transferir à autora, única beneficiária do fundo de previdência privada, o valor correspondente a 50% do resgate total proveniente da apólice, na conta bancária de sua titularidade: Banco do Brasil (001), Agência: 1004-9, Conta Corrente: 50202-2". Decido. Tem direito a autora à tutela provisória pretendida. Comprovou a autora ser companheira do falecido Otacilio Pinto Barreto, a celebração do contrato de previdência privada VGBL, sendo a beneficiária do fundo (ID 162712072). A exigência de procuração pública para o recebimento pela pessoa que consta como única beneficiária mostra-se descabida, pois não exigida ao tempo da contratação, ainda que indicado pelo investidor, senhor de idade, número de telefone da autora, sua companheira. Assim, a transferência, no prazo de 15 dias, de 50% do resgate da apólice mostra-se devida, presentes os pressupostos do art. 300 do CPC, máxime em razão da idade da autora, estando o seu direito demonstrado por documentos idôneos, sendo que por direito hereditários, mesmo que não constasse a autora como única beneficiária, tem direito a autora a metade do valor investido no fundo de previdência privada. Assim, com apoio no art. 300 do CPC, defiro o pedido de tutela provisória para a empresa ré transferir à autora o valor correspondente a 50% do resgate total proveniente da apólice, na conta bancária de titularidade da autora que fora indicada (Banco do Brasil (001), Agência: 1004-9, Conta Corrente: 50202-2), no prazo de 15 dias, sob pena de bloqueio de ativos. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro a esta decisão força de mandado para que seja a parte ré intimada para cumprimento em 15 dias e citada, via sistema eletrônico - PJe, para apresentar contestação em 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso V, do Código de Processo Civil. Defiro à autora a prioridade de tramitação à autora. Anexe a autora a certidão de óbito do seu companheiro no prazo de 15 dias.” Esclarecida a questão fática e jurídico-processual, é fato incontroverso que a autora é a única beneficiária da apólice de previdência privada de IDs 163712072 e 166018540 dos autos originários (PREV INVESTIDOR CAIXA VGBL), firmada em 10/09/2021 entre a requerida agravante e o “de cujus”, o Sr. Octacílio Pinto Barreto, que vivia em união estável com a autora agravada. Tal fato incontroverso leva ao reconhecimento de que os valores ali investidos devem ser revertidos única e exclusivamente em favor da agravada. Não há dúvida que a autora é a titular imediato dos valores constantes da aludida apólice. Partindo dessa premissa, não se mostra razoável a suspensão do pagamento parcial, em prol da beneficiária, dos valores vertidos na apólice, cuja verba tem natureza alimentar, principalmente quando a instituição requerida agravante apresenta exigência cujo cumprimento está condicionado à uma obrigação não exigida quando da formalização do pacto, qual seja, “Procuração pública (emitida e autenticada em cartório), que dava poderes à Sra Celina para contratar/assinar a proposta (...)”, cabendo frisar que, passados quase 2 (dois) anos após a assinatura do contrato e apenas quando do falecimento do Sr. Octacílio, a requerida agravante venha a solicitar à beneficiária da apólice que apresente “documentação faltante”, tratando-se de exigência extemporânea e, a princípio, nada condizente com a boa-fé contratual. Como muito bem exposto pelo MM. Juiz monocrático: “A exigência de procuração pública para o recebimento pela pessoa que consta como única beneficiária mostra-se descabida, pois não exigida ao tempo da contratação, ainda que indicado pelo investidor, senhor de idade, número de telefone da autora, sua companheira.” Sobre a alegada irreversibilidade da medida, rememore-se, o d. Juízo monocrático deferiu tutela de evidência para determinar o resgate e transferência de 50% (cinquenta por cento) do valor proveniente da apólice regularmente pactuada, ou seja, metade do valor constante da apólice de titularidade exclusiva da única beneficiária ainda se encontra investido no fundo de previdência privada, fato esse não contestado pela requerida agravante, invocando tão somente questões processuais e burocráticas para buscar impedir o resgate de tais valores, não podendo se falar, assim, em irreversibilidade da medida. No particular, pode se afirmar que a irreversibilidade é inversa, posto que a autora agravada possui 84 (oitenta e quatro) anos de idade e, certamente, é beneficiária de valores que irão auxiliá-la em sua subsistência. Assim, o menos em juízo de cognição sumária, próprio do presente momento processual, constata-se a inexistência da probabilidade do direito afirmado c/c lesão grave e de difícil reparação, requisitos indispensáveis à atribuição do efeito suspensivo pretendido. Do exposto, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 26 de julho de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator